Tribunal: TCU
Processo: 011.775/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria sobre dimensionamento da força de trabalho da Receita Federal do Brasil - RFB.

Inteiro teor:
Acórdão 1089/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro na Súmula TCU n° 145, em promover o apostilamento do Acórdão 483/2024-TCU-Plenário , Sessão de 20/3/2024, Ata no 10/2024, com a seguinte proposta de alteração: Onde se lê: (...) "considerar cumpridas as recomendações e a determinação constante do Acórdão 2137/2017-TCU-Plenário , e determinar" (...) Leia-se: (...) considerar cumpridas as recomendações e a determinação constante do Acórdão 2133/2017-TCU-Plenário , e determinar (...), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.775/2016-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: